Tribunal: TJSP
Processo: 1014588-79.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de litispendência – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de recurso de apelação – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de litispendência – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368917
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014588-79.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DJALMA
FACCIOLI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014588-79.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: DJALMA FACCIOLI
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 119666
EMENTA
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
- AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EXTINÇÃO
PARCIAL DA EXECUÇÃO Interposição de recurso de apelação
Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a
alguns litisconsortes em razão da ocorrência de litispendência
Recurso cabível é o de agravo de instrumento Art. 354, pár. ún.
c/c 1.015, pár, ún, ambos do CPC.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação (fls. 160/170) interposta contra a decisão de
fls. 139 que julgou extinto o processo em relação ao exequente DJALMA FACCIOLI
(conta-poupança no 15.005.055-0), sem a análise do mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso V do Código de Processo Civil, prosseguindo a execução quanto aos demais.
Insurgem-se os exequentes, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumentam, especialmente, não ser possível extinguir-se o processo por
litispendência, pois na outra demanda não há título executivo.
Recurso desacompanhado de preparo.
Contrarrazões estão a fls. 175/181.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não deve ser conhecido, em conformidade com os
fundamentos e com a observação a seguir expostos.
O ora recorrente interpôs apelação contra a decisão que extinguiu
parcialmente o processo em relação a um dos litisconsortes ativos, nos termos do art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil.
Consigne-se que é inadmissível a interposição de apelação contra decisão
que extingue parcialmente o processo apenas em relação a parte do pedido inicial,
porquanto contra este tipo de decisão o recurso cabível é o agravo de instrumento, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014588-79.2013.8.26.0053 - São Paulo 3/3
do quanto expressamente determina o art. 354, parágrafo único c/c art. 1.015, parágrafo
único, ambos do Diploma Processual em vigor.
Desta maneira, considerando que o recurso cabível da decisão que extingue
parcialmente a execução é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a
utilização do recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como
já frisado, não poderiam ter sido desconhecidos pelo agravante.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Tendo em conta o resultado do presente recurso, aplicável na hipótese o
disposto no §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual ficam majorados
para 12% do valor da causa os honorários fixados anteriormente na sentença.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator